Tribunal: TCU
Processo: 017.281/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6635/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.281/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriani Maioli Rorato (XXX.134.380-XX); Eneida Katia Garcia Ferreira (XXX.957.970-XX); Kali Adauto Rodrigues (XXX.670.070-XX); Karla Adauto Rodrigues (XXX.738.240-XX); Keli Adauto Rodrigues (XXX.356.730-XX); Leda Beatriz Santos Garcia de Oliveira (XXX.480.410-XX); Luza Magda Galvao de Oliveira (XXX.398.600-XX); Maria Natalice Pinheiro de Almeida Garcia (XXX.346.620-XX); Nadir Rosa da Silva (XXX.805.260-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.